Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012938-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEX LUZ AZEVEDO - CPF: 023.094.531-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), GABRIELA EDUARDA OLIVEIRA SLAVIK - CPF: 035.473.671-07 (ADVOGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO. EMBARGO DE ATIVIDADE RURAL EXERCIDA EM PEQUENA PROPRIEDADE FAMILIAR. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação anulatória de embargo ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural exercida pelo agravado, agricultor familiar assentado em área destinada à subsistência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a condição de agricultor familiar em área rural explorada sob regime de economia de subsistência afasta a imposição de embargo ambiental administrativo, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008;

(ii) se a decisão judicial que suspende liminarmente os efeitos do embargo, em razão da alegada vulnerabilidade econômica e documental comprobatória do exercício da agricultura de subsistência, compromete o poder de polícia ambiental.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental prevê, como regra, o embargo de atividades desenvolvidas em áreas desmatadas irregularmente, ressalvada a exceção para atividades de subsistência, expressamente prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 e reiterada no art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4. Restou documentalmente demonstrado, ainda que em juízo de cognição sumária, que o agravado detém os requisitos legais de agricultor familiar, com área inferior a quatro módulos fiscais, inscrito em programas oficiais como DAP, CAF e SIMCAR.

5. A decisão impugnada está amparada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade das sanções administrativas, não implicando violação do poder de polícia ambiental, sobretudo por sua natureza precária e reversível.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a inaplicabilidade do embargo quando se trata de atividade agrícola essencial à subsistência, realizada em pequena propriedade rural, nos moldes da legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A atividade agrícola de subsistência familiar, desenvolvida em pequena propriedade rural nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, está excepcionada da imposição de embargo ambiental prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, quando comprovada sua indispensabilidade à sobrevivência do agricultor e de sua família."

"2. A imposição de medidas cautelares ambientais deve observar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, não podendo comprometer o mínimo existencial de populações vulneráveis beneficiárias de programas de reforma agrária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo, processo de origem nº 1017097-16.2025.8.11.0041, ajuizada por Alex Luz Azevedo.

O autor da ação originária sustenta que exerce atividade rural em regime de economia familiar e que foi indevidamente autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por suposto desmatamento de 8,41 hectares de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. A autuação resultou na lavratura do Auto de Infração nº 3468004125 e do Termo de Embargo nº 3468004225, os quais são objeto de impugnação na ação anulatória.

Alega que sua propriedade rural, situada no Projeto de Assentamento P.A. Mãe Maria – Lote 187 (Fazenda 08 Irmãos), no Município de São Félix do Araguaia/MT, possui área de 50,87 hectares e é explorada exclusivamente para fins de subsistência, nos termos da Lei nº 11.326/2006. Sustenta que a imposição de embargo desconsidera o regime jurídico protetivo da agricultura familiar e viola os princípios da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e da justiça social.

O juízo de origem, após analisar os documentos apresentados,
deferiu a tutela provisória de urgência
, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo, com a consequente exclusão do nome do autor e do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA/MT. Autorizou, ainda, a continuidade das atividades rurais no local até ulterior deliberação ou julgamento final do feito.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs
agravo de instrumento
, sustentando a validade do embargo como medida administrativa legal, com fundamento nos arts. 15-A, 15-B e 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como no Decreto Estadual nº 1.436/2022 e na Lei Complementar Estadual nº 38/1995. Argumenta que a condição de pequeno produtor não exime o cumprimento das normas ambientais e que o embargo visa cessar o dano ambiental e propiciar a regeneração da área degradada. Alega, ainda, a inexistência de prova inequívoca de que a atividade exercida na área tenha caráter exclusivo de subsistência.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi analisado pelo relator, que
indeferiu o efeito suspensivo
, mantendo os efeitos da decisão agravada. Entendeu que, em juízo de cognição sumária, não se demonstrou que a suspensão da medida judicial comprometeria de modo imediato e concreto o exercício do poder de polícia ambiental, notadamente frente à alegada situação de vulnerabilidade econômica e social do agravado.

O agravado apresentou
contrarrazões
, sustentando a legitimidade da decisão de primeiro grau, afirmando que sua situação se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que afastam o embargo em casos de atividades de subsistência. Apontou que detém documentação comprobatória da condição de agricultor familiar, como DAP, CAF e registro no SIMCAR, e que a imposição de embargo viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Por fim, o
Ministério Público Estadual
opinou pela concessão do agravo, aduzindo que, embora a condição de agricultor familiar possa ser reconhecida, isso não exime o cumprimento da legislação ambiental. Destacou que a supressão de vegetação nativa depende de autorização prévia, independentemente da extensão do imóvel ou do regime produtivo adotado. Enfatizou que a lavratura do embargo é medida legal de caráter obrigatório, prevista no ordenamento jurídico federal e estadual, sendo incabível a sua suspensão sem a devida regularização ambiental da área.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1017097-16.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 3468004225, lavrado pela SEMA/MT, autorizando, por conseguinte, a continuidade da atividade rural exercida no local.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara diz respeito à legitimidade da decisão que afastou, liminarmente, os efeitos de embargo administrativo ambiental fundado na suposta prática de desmatamento irregular em área de preservação, diante da alegada condição de o agravado ser pequeno produtor rural e praticar agricultura familiar voltada exclusivamente à subsistência.

De início, é oportuno destacar que o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu art. 3º, inciso V, define a pequena propriedade rural como aquela explorada com trabalho pessoal do agricultor e de sua família, abarcando os projetos de reforma agrária.

O agravado está assentado no Projeto de Assentamento P.A. Mãe Maria – Lote 187, possuindo área inferior a quatro módulos fiscais, e apresentou documentação que ampara a sua condição jurídica de agricultor familiar (DAP, CCIR, CAF, SIMCAR).

No ponto, o art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 é expresso ao determinar que:

“No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.”

Essa regra, longe de constituir permissivo ao descumprimento generalizado da legislação ambiental, representa uma exceção legal pontual, voltada a garantir a continuidade da atividade mínima essencial à dignidade humana, mesmo diante de eventual irregularidade ambiental. O Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seu art. 18, repete esse mesmo comando.

Ao reconhecer, ainda que em juízo sumário, que a situação retratada nos autos guarda similitude com a hipótese legal de exceção — atividade de subsistência familiar em pequena propriedade rural — o juízo de primeiro grau atuou em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB), da função social da propriedade (art. 5º, XXIII), da razoabilidade das sanções administrativas e da proporcionalidade em sentido estrito.

Ressalte-se que, em se tratando de medida provisória de urgência, não se exige prova plena, mas verossimilhança suficiente da alegação.

Os documentos juntados pelo agravado revelam, com razoável grau de certeza, a destinação da área ao sustento próprio e familiar, o que, à luz da legislação vigente, autoriza a suspensão provisória do embargo.

Do ponto de vista da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA RURAL. DESMATAMENTO ILEGAL COMPROVADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA À AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 16, CAPUT, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ENQUADRAMENTO DA APELADA NAS HIPÓTESES LEGAIS (LEI Nº 11.326/2006 E DECRETO Nº 9.064/2017). ILEGALIDADE DO EMBARGO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou termo de embargo ambiental lavrado sobre pequena propriedade rural destinada à agricultura de subsistência familiar, reconhecendo a ilegalidade do ato por incidir sobre atividade enquadrada na exceção prevista em norma regulamentadora federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal a imposição de embargo ambiental sobre área rural, obtida via assentamento e explorada para atividade de subsistência familiar, diante da exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, ainda que haja desmatamento sem autorização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de proteção ao meio ambiente, mas tal obrigação deve se harmonizar com os direitos fundamentais à dignidade humana e à alimentação, notadamente quando se trata de pequena propriedade rural explorada por agricultura familiar.

4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona expressamente do embargo as atividades de subsistência, assegurando ao pequeno agricultor familiar o direito de manter sua atividade quando indispensável ao seu sustento.

5. Comprovado nos autos que a Apelada é beneficiária de programa governamental de fomento à agricultura familiar, assentada pelo INCRA e que exerce atividade em área inferior a quatro módulos fiscais, restou demonstrado o enquadramento legal na exceção invocada. 6. A alegada ausência de discricionariedade administrativa não prevalece diante da própria literalidade da norma, que impõe a não aplicação do embargo às atividades de subsistência, sem configurar margem de escolha ao agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A atividade agrícola de subsistência familiar em pequena propriedade rural, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006 e art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, está excepcionada da aplicação de embargo ambiental, ainda que haja desmatamento sem autorização, quando comprovada a indispensabilidade da área para a sobrevivência do agricultor e sua família."

"2. A imposição de sanções administrativas ambientais deve observar os limites legais e não pode comprometer o mínimo existencial dos beneficiários da política pública de reforma agrária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 225; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2018.

(N.U 1001006-30.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2. O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V e art. 51, §1º) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo.

4. Recurso não provido.

(N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Cumpre salientar, ademais, que o afastamento do embargo
não impede a imposição de outras sanções administrativas pela autoridade ambiental
, tais como advertência, multa proporcional, imposição de plano de regularização ou de recuperação ambiental (PRA), desde que adequadas à realidade econômica do pequeno produtor.

A Administração Pública, no exercício legítimo do poder de polícia, à luz do art. 16 do Decreto em comento,
deve optar por medidas que, além de promoverem a recomposição do meio ambiente, sejam compatíveis com o mínimo existencial e com a continuidade da subsistência familiar
, evitando o agravamento de vulnerabilidades sociais.

Trata-se, pois, de
conciliar a efetividade da política ambiental com a proteção de direitos fundamentais
, o que exige da Administração uma atuação diferenciada e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, sem que isso represente renúncia ao seu dever constitucional de proteger o meio ambiente.

O embargo, como medida administrativa, possui finalidade cautelar e preventiva. Contudo, sua imposição deve guardar compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos, especialmente quando o exercício do poder de polícia ambiental colide com valores constitucionais essenciais, como o mínimo existencial.

Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo, o relator considerou que a suspensão provisória do embargo não compromete, de forma concreta e imediata, o interesse ambiental tutelado, sendo medida reversível e sujeita a reavaliação posterior.

Não se pode perder de vista, por fim, que o agravo de instrumento se submete a juízo de cognição sumária e não exauriente, cabendo ao juízo de origem, com a devida instrução probatória, avaliar com profundidade a extensão do dano ambiental alegado, a natureza da atividade exercida e a existência ou não de direito à manutenção da posse produtiva da área embargada.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 3468004225, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025